Tribunal: TJBA
Processo: 0542809-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542809-37.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

Advogado(s)
:
RODRIGO CARDOSO BIAZIOLI, RODRIGO SILVA FERREIRA

APELADO: BRF S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE HASSON

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I DO CPC. REAJUSTE CONTRATUAL NÃO PACTUADO. NOTAS FISCAIS E FATURAS SEM ACEITE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0542809-37.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA
e como apelada
BRF S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator